Tribunal: TJMT
Processo: 0040291-53.2011.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040291-53.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PEREIRA EVANGELISTA - CPF: 551.651.411-87 (AGRAVADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - CNPJ: 62.136.254/0002-70 (AGRAVANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - CNPJ: 62.136.254/0002-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – NÃO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta diante do não pagamento do preparo recursal, mesmo tendo sido o agravante/apelante devidamente intimado para realiza-lo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020